Tribunal: TJES
Processo: 5012593-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012593-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. ENTIDADE FILANTRÓPICA PRESTADORA DE SERVIÇOS A IDOSOS. APLICAÇÃO DO ESTATUTO DO IDOSO.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por entidade filantrópica (Santa Casa de Misericórdia) contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

2.
A agravante sustenta fazer jus ao benefício por ser uma instituição sem fins lucrativos que presta serviços a pessoas idosas, enquadrando-se na hipótese do art. 51 do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03), o que dispensaria a comprovação de hipossuficiência financeira, embora também alegue situação patrimonial deficitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em definir se entidade filantrópica sem fins lucrativos, prestadora de serviços a pessoas idosas, faz jus à concessão da justiça gratuita independentemente da comprovação de hipossuficiência financeira, à luz do art. 51 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O Código de Processo Civil (arts. 98 e 99) prevê que pessoas jurídicas somente fazem jus ao benefício da justiça gratuita mediante comprovação de incapacidade econômica, presumindo-se verdadeira a declaração apenas quando firmada por pessoa física.

5.
O art. 51 do Estatuto do Idoso estabelece norma especial, garantindo o benefício da assistência judiciária gratuita às instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviços às pessoas idosas, sem exigir demonstração de hipossuficiência.

6.
No caso concreto, a agravante comprovou sua natureza de entidade filantrópica e a prestação de serviços a um volume expressivo de idosos, preenchendo os requisitos legais para a concessão do benefício, o que impõe a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

8.

Tese de julgamento:
“1. As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos que prestam serviço a pessoas idosas têm direito à assistência judiciária gratuita por força do art. 51 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). 2. Para a concessão do benefício nesses casos, é desnecessária a comprovação de hipossuficiência financeira, bastando a demonstração do caráter filantrópico da entidade e da efetiva prestação de serviços ao público idoso.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 51; Código de Processo Civil (CPC), arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 481; STJ, REsp n. 1.742.251/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a r. Decisão (id. 75078251) que, nos autos da
ação
de reintegração de posse

ajuizada

em face do
MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM,
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita da ora agravante.

Em suas razões recursais (id. 15293568), alega a agravante, em síntese que: i) apresentou balanços patrimoniais e demonstrações de resultado dos exercícios de 2020, 2021, 2022, 2023 e, nesta instância recursal, o do exercício 2024, bem como suas notas explicativas, que revelam um resultado deficitário expressivo; ii) não está em situação de liquidez; iii) seu patrimônio imobilizado não se presta a comprovar solvência, estando afetados diretamente à consecução de sua finalidade estatutária e institucional; iv) a existência de empréstimos e parcelamentos não constitui indício de saúde financeira, mas, ao revés, é reflexo direto da insuficiência crônica de caixa para honrar compromissos operacionais e assistenciais; v) consoante levantamento quantitativo acostado aos autos, comprova que exerce papel essencial no atendimento à população idosa, enquadrando-se na previsão legal do art. 51 do Estatuto do Idoso.

Em razão disso, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao recurso interposto, com fundamento no art. 1.019, inciso I, do CPC de 2015.

Por meio da decisão de id. 15341342, deferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Decorrido o prazo, o Município não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso não comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5012593-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a r. Decisão (id. 75078251) que, nos autos da
ação
de reintegração de posse

ajuizada

em face do
MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM,
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita da ora agravante.

Em suas razões recursais (id. 15293568), alega a agravante, em síntese que: i) apresentou balanços patrimoniais e demonstrações de resultado dos exercícios de 2020, 2021, 2022, 2023 e, nesta instância recursal, o do exercício 2024, bem como suas notas explicativas, que revelam um resultado deficitário expressivo; ii) não está em situação de liquidez; iii) seu patrimônio imobilizado não se presta a comprovar solvência, estando afetados diretamente à consecução de sua finalidade estatutária e institucional; iv) a existência de empréstimos e parcelamentos não constitui indício de saúde financeira, mas, ao revés, é reflexo direto da insuficiência crônica de caixa para honrar compromissos operacionais e assistenciais; v) consoante levantamento quantitativo acostado aos autos, comprova que exerce papel essencial no atendimento à população idosa, enquadrando-se na previsão legal do art. 51 do Estatuto do Idoso.

Em razão disso, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao recurso interposto, com fundamento no art. 1.019, inciso I, do CPC de 2015.

Por meio da decisão de id. 15341342, deferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Decorrido o prazo, o Município não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

O d. Juízo
a quo
, ao proferir a decisão, indeferiu o benefício à agravante, entendendo que possui capacidade econômica para arcar com as custas processuais sem que isso implique prejuízo.

O Código de Processo Civil, em seus arts. 98 e 99, estabeleceu expressamente que a pessoa jurídica poderá gozar do benefício da assistência judiciária gratuita desde que comprovada a situação econômica por ela alegada mediante provas, já que a declaração de hipossuficiência só se presume verdadeira quando firmada por pessoa física.

Tal entendimento foi, inclusive, sufragado em súmula do C. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “
Súmula 481: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Todavia, o art. 51 do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/03) estabelece que: “
as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas terão direito à assistência judiciária gratuita”.
Deste modo, para tais instituições, é
prescindível
a comprovação da hipossuficiência, sendo necessário ao julgador verificar o seu caráter filantrópico e natureza do público atendido. Nessa linha, o c. STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 51 DA LEI N. 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO). HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA DE SE TRATAR DE ENTIDADE FILANTRÓPICA OU SEM FINS LUCRATIVOS DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PESSOA IDOSA.

1. Segundo o art. 98 do CPC, cabe às pessoas jurídicas, inclusive as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, demonstrar sua hipossuficiência financeira para que sejam beneficiárias da justiça gratuita. Isso porque, embora não persigam o lucro, este pode ser auferido na atividade desenvolvida pela instituição e, assim, não se justifica o afastamento do dever de arcar com os custos da atividade judiciária.

2. Como exceção à regra, o art. 51 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) elencou situação específica de gratuidade processual para as entidades beneficentes ou sem fins lucrativos que prestem serviço à pessoa idosa, revelando especial cuidado do legislador com a garantia da higidez financeira das referidas instituições.

3.
Assim, não havendo, no art. 51 do Estatuto do Idoso, referência à hipossuficiência financeira da entidade requerente, cabe ao intérprete verificar somente o seu caráter filantrópico e a natureza do público por ela atendido.

4. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.742.251/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Sendo assim, considerando que a entidade é filantrópica e que, por meio do documento de id. 15294184, a agravante comprova volume expressivo de prestação de serviços à população idosa, enquadra-se na hipótese legal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e deferir à agravante, Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)